Tribunal: TCU
Processo: 021.214/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1956/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou ato de pensão civil emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social; Considerando que, mediante o Acórdão 842/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou ilegal o ato, recusou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 13 (30 dias) para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 21), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de: 15 dias para cumprimento do item 9.3.1 do Acórdão 842/2025-TCU-Segunda Câmara (cessação de pagamentos), a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (20/3/2025); e 30 dias para cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 842/2025-TCU-Segunda Câmara (emissão de novo ato e comprovação de ciência), a partir do término do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 021.214/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Marlene de Sousa Nascimento (XXX.477.911-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.